Tribunal: STJ
Processo: 0049308-45.2014.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876637 - DF (2025/0079053-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
DANIELLE LORENCINI GAZONI RANGEL - DF020056
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO
DO
CENTRO
EMPRESARIAL
ASSIS
CHATEAUBRIAND
ADVOGADOS
: PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
SUZANA VIDAL DE TOLEDO BARROS - DF005156
INTERES.
: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS NO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a9bd42c5-ddad-40b3-bc32-443007c05db2

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a9bd42c5-ddad-40b3-bc32-443007c05db2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876637 - DF (2025/0079053-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
DANIELLE LORENCINI GAZONI RANGEL - DF020056
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO
DO
CENTRO
EMPRESARIAL
ASSIS
CHATEAUBRIAND
ADVOGADOS
: PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
SUZANA VIDAL DE TOLEDO BARROS - DF005156
INTERES.
: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS NO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo GRUPO OK
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 2.076):

DIREITO
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
IMÓVEL.
PROPRIEDADE.
REGISTRO
PÚBLICO.
VERACIDADE.
PRESUNÇÃO.
SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA50588389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 1c1c587e-b00e-4171-a3fe-580945e130a0

ANULAÇÃO. SENTENÇA REEXAME DE FATOS
EEXTRA PETITA. PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. ATO
NULO OU ANULÁVEL. SÚMULA7/STJ.
1. Quanto à alegação de que foi proferida sentença de
natureza diversa do que foi pedido, considerando a
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o
necessário reexame de matéria fática, não cabendo a este
Tribunal, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a
Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal de que não é
necessário ajuizar ação própria, visando à decretação da
nulidade do registro imobiliário, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte,
assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

A parte embargante sustenta que (fls. 2.096-2.097):

19. Ou seja, não há revolvimento de fatos e provas, pois se
tratam de ASSERTIVAS DO PRÓPRIO JUÍZO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA E DO PERITO DO MESMO
JUÍZO que, em dilação probatória na origem, estabeleceu
esses fatos como INCONTROVERSOS.
20. Ademais, no que tange ao julgamento extra petita, de
igual sorte inexiste matéria fática a ser rediscutida, pois, se
estamos diante de Ação Reivindicatória (ação possessória),
a nulidade do registro imobiliário (de uma unidade que
incontroversamente existe) não deveria ser admitido
quando há artigo de lei prevendo que a parte deve arguir
isso em ação própria (arts. 1245, § 2o e 1247, caput, do CC
/02)

Aduz, ainda, que (fl. 2.098):

23. Assim, a Súmula 7 dessa e. Corte não se aplica ao
recurso especial interposto pelo agravante, pois o que se
pretende não é revolver as provas dos autos, o que é
vedado nas instâncias superiores, mas, apenas, valorar os
critérios jurídicos concernentes à formação da convicção
do Tribunal de origem.
24. Contudo, essas questões não foram consideradas no
julgamento, havendo claro erro de premissa no acórdão que
estabeleceu que incide a Súmula 7, devendo então ser
reconhecida a omissão para cassar o Acórdão e adentrar ao
mérito do Agravo em Recurso Especial.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 2.104-2.107).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50588389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 1c1c587e-b00e-4171-a3fe-580945e130a0

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos, conforme o seguinte excerto abaixo transcrito
(fls. 2.082-2.087):

DO ACÓRDÃO EXTRA PETITA Quanto à alegação de
que foi proferida sentença de natureza diversa do que foi
pedido, assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 1.752-
1.753):
A alegação de que o acórdão foi não é cabível em sede de
embargos de declaração. Eventuais apontamentos sobre a
necessidade de reforma ou anulação do acórdão embargado
por suposto erro de julgamento ou procedimento devem ser
registrados no recurso adequado. O acórdão registrou o
entendimento do Colegiado no sentido de que o caso
discutido nos autos é de nulidade e não de anulabilidade. O
Colegiado entendeu que o vício no registro da unidade
imobiliária objeto da presente demanda é insanável.
Registrou que a nulidade pode ser reconhecida de ofício
pelo magistrado sem necessidade de ação autônoma.
Confira-se:
A discussão dos autos insere-se nas hipóteses previstas no
art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. O ato praticado em
contrariedade às exigências contidas em normas de ordem
pública é nulo, não produz qualquer efeito jurídico, não
convalesce com o decurso do tempo e revela-se
insuscetível de confirmação. A invalidade de registro de
título de propriedade não se enquadra no caso de
anulabilidade de ato jurídico, hipótese que exige a
propositura de ação de natureza desconstitutiva para obstar
a produção de determinados efeitos jurídicos. O
provimento jurisdicional no caso de nulidade é meramente
declaratório. Representa a reação às violações mais graves
da ordem jurídica, podendo ser alegada por qualquer
interessado, inclusive pelo Ministério Público quando atuar
no processo como órgão interveniente, e a qualquer tempo.
1 A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz (art.
168, parágrafo único, do Código Civil), sem necessidade de
ação declaratória própria, ou seja, admite-se o seu
reconhecimento de forma incidental em ação de outra
natureza, como ocorre no presente caso concreto.
Não há exigência de ação autônoma para discussão sobre a
nulidade do registro de título de propriedade. A nulidade
absoluta e o cancelamento do registro do título podem ser
reconhecidos inclusive por ato do Corregedor de Justiça na
esfera administrativa, conforme registrado na sentença.
O Colegiado manifestou-se sobre os fundamentos jurídicos
e dispositivos legais que entendeu adequados ao
caso concreto, inclusive, mediante afastamento da
Documento eletrônico VDA50588389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 1c1c587e-b00e-4171-a3fe-580945e130a0

aplicação da regra contida no art. 1.247 do Código Civil. A
alegação de vedação ao enriquecimento ilícito é
irrelevante, pois ainda que fosse o caso, essa circunstância
não mudaria a impossibilidade de saneamento do vício
reconhecido nos autos. A insistência da parte nessa
alegação e na de que o referido dispositivo legal é aplicável
ao caso dos autos não caracteriza omissão, apenas
expressão de inconformismo.
Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está
embasado no contexto fático-probatório dos autos, o que
importa dizer que, para infirmar as conclusões a que
chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que houve
julgamento fora do pedido, seria necessário o reexame do
acervo fático e probatório, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ, : "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial". in verbis
Nesse sentido, cito:
[...]
DA SÚMULA 7/STJ
Quanto ao fato de o ATO SER NULO ou ANULÁVEL,
assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 1.624-1.632):
O cerne da controvérsia está em verificar se caberia ao
magistrado o reconhecimento da invalidade do título de
propriedade apresentado pelo autor referente à Unidade
Autônoma no 7 registrada no Cartório de Registro de
Imóveis.
De início, da análise do documento acostado ao ID
50838612 – pg. 12 (Registro e Averbação) da matrícula de
n. 84325, referentes à Unidade Autônoma n. 7, situada no
1o Subsolo do Bloco 3 do prédio denominado “Centro
empresarial Assis Chateaubriand”, consta como efetivo
proprietário o “ GRUPO OK CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES S/A”.
Conforme se depreende do Laudo Pericial, elaborado pelo
Engenheiro Civil Marcus Campello Cajaty Gonçalves,
determinado pelo juízo (ID 50838718), o perito apurou que
“existe a menção da existência da unidade autônoma
Unidade 7 de propriedade do Grupo Ok Construções e
Incorporações S. A. como existente no 1° subsolo do Bloco
III em todos os elementos pesquisados, notadamente, na
matrícula do imóvel n° 84.325, no Memorial de
Incorporações e na Convenção do Condomínio, nos termos
transcritos nos recortes acima ”. -g. n.
A despeito disso, o perito também apurou que “não consta
no projeto de arquitetura aprovado pelo GDF e depositado
no respectivo cartório, qualquer menção à Unidade 7 no 1°
Subsolo do Bloco III.”
De fato, analisando somente o projeto de arquitetura
aprovado não há como apurar quem seria o proprietário da
respectiva área.
No entanto, todas as demais provas são no sentido de que a
propriedade do imóvel em questão, pertence de fato ao
autor.
O próprio perito afirmou categoricamente que “mesmo
constatadas as inconsistências de natureza técnica, não
haveria que se falar que tais 97 vagas não fossem definidas,
Documento eletrônico VDA50588389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 1c1c587e-b00e-4171-a3fe-580945e130a0

desde a origem do empreendimento, como áreas privativas,
de propriedade do Grupo Ok dentro de um único registro
cartorial .” (ID 50838718 – pg. 13).
Da leitura do laudo, em resposta ao quesito do autor acerca
da edificação em parte da Unidade Autônoma 7, o perito
afirmou
que
“
existe
uma
pequena
faixa
de
aproximadamente 5,25 metros ao longo de todo o seu
comprimento que já se encontra edificada, e que foi
construída juntamente com o Bloco II”.
Em quesito formulado pelo requerido, o perito afirmou que
“ sem prejuízo dos apontamentos de natureza técnica que
demonstraram irregularidades no tocante à falta de
individualização das vagas, certo é que a área ocupada pelo
Condomínio está inserida em área de uso privativo
pertencente ao Grupo Ok.” (ID 50838718 – pg. 23). Em
seguida, em quesito posterior, o perito aduziu que “Com
relação à Lei 4.591/64 e à NBR 12.721/92, o perito não
identificou eventual irregularidade no registro da unidade
7, com destaque ao art. 32 da referida legislação.” (ID
50838718). Além disso, o magistrado a quo também
reconhece que “ Não há dúvida que a autora é proprietária
do imóvel ” (ID 50838831 – pg. 5).
Dessa forma, o que se verifica é que os documentos
atestam a propriedade da parte apelante e o registro do
título de aquisição gera presunção relativa de propriedade
que pode ser desconstituída mediante prova em contrário.
Porém, essa presunção de domínio persiste até que seja
decretada, em ação judicial, a invalidade e o cancelamento
do registro do título translativo.
Sobre a propriedade de bens imóveis, confira-se o que
dispõem os arts. 1.227, 1.245 e 1.247 do Código Civil: [...]
De fato, o vício que contamina o título translativo pode
afetar o registro imobiliário e, assim, fazer ruir a presunção
relativa de domínio que dele emana. Mas a desconstituição
jurídica da propriedade depende de pronunciamento
judicial em ação própria, nos termos do parágrafo supra.
Sem que seja decretado judicialmente, em ação específica,
o cancelamento do registro, seja por deficiência do próprio
ato registrário, seja por invalidade do título translativo, não
se pode objetar a existência do direito de propriedade e a
prerrogativa de seu titular de reivindicar o bem que lhe
pertence.
[...]
No caso dos autos, repita-se, as provas denotam que a
propriedade do imóvel em questão pertence ao autor.
Nesse caso, caberia ao réu a legitimidade de ajuizar ação
visando a decretação da nulidade do registro imobiliário
pertencente àquele que alega ser proprietário do imóvel.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal de que não é
necessário ajuizar ação própria, visando à decretação da
nulidade do registro imobiliário, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte,
assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, cito:
[..]
Documento eletrônico VDA50588389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 1c1c587e-b00e-4171-a3fe-580945e130a0

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante de que a reiteração deste expediente poderá ensejar a aplicação
de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 1c1c587e-b00e-4171-a3fe-580945e130a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.876.637 / DF
Número Registro: 2025/0079053-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00493084520148070001 493084520148070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
DANIELLE LORENCINI GAZONI RANGEL - DF020056
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS
CHATEAUBRIAND
ADVOGADOS : PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
SUZANA VIDAL DE TOLEDO BARROS - DF005156
INTERES.
: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
NO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
Documento eletrônico VDA51385655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:54
Código de Controle do Documento: d4f1cc9d-2335-47db-aaf3-ac7ea7fccd7c

DANIELLE LORENCINI GAZONI RANGEL - DF020056
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
EMBARGADO : CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS
CHATEAUBRIAND
ADVOGADOS
: PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
SUZANA VIDAL DE TOLEDO BARROS - DF005156
INTERES.
: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
NO DISTRITO FEDERAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:54
Código de Controle do Documento: d4f1cc9d-2335-47db-aaf3-ac7ea7fccd7c